Tribunal: STF
Processo: RE 1419393
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 7, p. 5-6): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ANALISTA E TÉCNICO AMBIENTAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. PROMOÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 6.129/STF. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 54/17. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE EVIDENCIADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. Não há que se falar em suspensão do feito, em razão do julgamento do Mandado de Segurança nº. 5082412.13.2019.8.09.0000, onde se discute, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 46, incisos I e II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, acrescidos pela Emenda Constitucional nº. 54/2017, porquanto a sua eficácia já foi suspensa, em sede cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n°. 6129. 



    2. A omissão da autoridade impetrada quanto à progressão, constitui lesão que se renova com o tempo, que envolve obrigação de trato sucessivo, de modo que o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a cada mês, não havendo que se falar em decadência do direito dos Impetrantes. 



    3. Não prospera a alegação de inadequação da via eleita, visto que o objeto principal do writ não é o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 46 da EC nº. 54/17, mas sim o reconhecimento da omissão estatal em proceder à progressão dos Impetrantes. 



    5. Na hipótese, observa-se o preenchimento dos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº. 19.633/17, para a progressão dos Impetrantes – exceto de uma - na carreira. 



    6. Tendo em vista que a decisão proferida na ADI nº. 6129 suspendeu integralmente a eficácia da Emenda Constitucional nº. 54/17, não há que se falar que o direito líquido e certo dos Impetrantes encontra óbice no artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás. 



    7. Sendo impositiva a concessão da progressão funcional, devem ser garantidas aos Impetrantes, que cumpriram os requisitos necessários, todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, inclusive as vencidas após a data da impetração da ação mandamental, acrescidas de juros moratórios a partir da citação, com base nos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº. 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei federal nº 11.960/09) e correção monetária, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E – Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE e o Recurso Especial nº. 1.492.221/PR). 



    SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que ocorreu violação à cláusula de reserva do Plenário, uma vez que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça Estadual teria afastado a aplicação do artigo 46, incisos II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, ficando evidente que tal decisão é contrária ao julgamento da ADI 6.129 realizado por esta Corte (eDOC 13, p. 7). 



    A Vice-Presidência do TJ/GO admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 7, p. 9):



    “No presente caso, não foram juntados aos autos tanto o processo seletivo, quanto as avaliações dos impetrantes. 



    Assim, ainda que se admita a possibilidade de haver promoção, caso não houver sido realizado o processo seletivo, não é possível constatar o direito à promoção pleiteado, diante da ausência das avaliações. 



    É de se destacar que a Emenda Constitucional Estadual n° 54, de 02 de junho de 2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, inclusive suspendendo as progressões funcionais no âmbito estadual, atualmente não se mostra mais aplicável no caso vertente. 



    É que, em razão do ajuizamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n° 6129, pela Procuradoria Geral da República, o Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, na data de 11 de setembro de 2019, concedeu a medida cautelar ali vindicada, para suspender a eficácia integral da aludida Emenda Constitucional n° 54/2017 até o julgamento do mérito. 



    Em que pese a defesa do Estado de Goiás escorar-se na compreensão de que somente os dispositivos indicados na ementa do acórdão teriam sido suspensos, tal entendimento ignora o resultado final do julgamento refletido no dispositivo, o qual fora claro a informar que, por maioria dos Ministros votantes, os pedidos cautelares foram integralmente acolhidos. 



    Assim, tendo em vista que a decisão acima transcrita suspendeu plenamente a eficácia da Emenda Constitucional nº 54/17, não há que se falar que o direito líquido e certo dos impetrantes encontra óbice no artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás.”



    Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a Corte de origem fixou entendimento no sentido de este Supremo Tribunal, no processo paradigma, concedera a cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República para suspender integralmente a eficácia das EC nº 54/2017 54/2017 e 55/2017, até o julgamento do mérito da ADI nº 6.129/GO. 



    Entretanto, quando do julgamento da ADI-MC nº 6.129/GO, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou (DJe 25.03.2020):



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” 



    Convém relembrar que ao deferir parcialmente a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, Relator, consignou: 



    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional.”



    Já o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, asseverou em seu voto:



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente.”



    Como se observa, os incisos I e II do artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, V, a, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente